Tribunal: TCU
Processo: 000.374/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01216/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 728122, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Construção de Unidades Habitacionais no Município de Ibirapuã - Ba. (no da TCE no sistema: 2461/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11361/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do Sr. Edvaldo Carvalho dos Santos, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Ibirapuã/BA por meio do Convênio 728122/2009-MI (Siafi 728122), que tinha por objeto a "Construção de unidades habitacionais no município de Ibirapuã/BA". Considerando que apurou a AudTCE (instrução e pronunciamentos às peças 33 a 35), com pontual correção sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU (parecer à peça 36), previamente às citações dos responsáveis, que, após a data final para prestação de contas do convênio em 4/2/2014 (peça 24, p. 1), houve uma notificação ao município para devolução do valor liberado na primeira parcela da avença em 7/10/2014 (peça 15, p. 2), e que, após isso, somente houve nova movimentação processual em 5/11/2020 (peça 15), a qual consistiu em parecer que concluiu pela ausência de funcionalidade das unidades habitacionais executadas, de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do órgão concedente, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, de igual maneira, transcorreram mais de três anos entre os eventos ocorridos em 7/10/2014 (notificação para devolução do valor liberado na primeira parcela do convênio) e 5/11/2020 (parecer de análise de prestação de contas), apontando a AudTCE e o MPTCU a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifesta também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 33/35 ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.374/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvaldo Carvalho dos Santos (XXX.694.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.